Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. BAIXA NO GRAVAME. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de obrigação de fazer consistente na baixa de gravame hipotecário os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, visto que ausente proveito econômico auferível ou mensurável, além do valor da causa não refletir o benefício devido. Precedentes do colendo STJ.
2. Apelação conhecida e não provida.